Tribunal: TJPA
Processo: 0801941-52.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801941-52.2021.8.14.0065

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: FELIPE DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0801941-52.2021.8.14.0065

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A

AGRAVADO: FELIPE DA SILVA FERREIRA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 9036785

RELATORA:DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR, MAS NÃO ENTREGUE – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de apelação manejado pela ora recorrente mostrava-se improcedente, haja vista que a notificação não fora sequer entregue no endereço constante do contrato.

2. Necessidade de envio e entrega da notificação para constituição em mora do devedor. In casu, a mesma foi devolvida sob a justificativa “não procurado”.

3. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

4. Recurso conhecido e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO tendo como ora agravante BANCO ITAUCARD S.A, e ora agravada FELIPE DA SILVA FERREIRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0801941-52.2021.8.14.0065

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A

AGRAVADO: FELIPE DA SILVA FERREIRA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 9036785

RELATORA:DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
, inconformado com a decisão monocrática desta Relatora que Negou Provimento ao Recurso de Apelação, entendendo pela ausência de constituição em mora.

Em suas razões, a agravante aduz que, a decisão ora combatida monocraticamente não deve prosperar, uma vez que a mora teria sido caracterizada diante da validade da notificação.

Sustenta que é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do Devedor, ou seja, a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, o que ocorreu no presente caso, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Por fim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, conhecendo do recurso de Agravo de Instrumento, com o fim de reformar a decisão a quo que determinou a emenda da inicial, a fim de juntar o contrato original.

Não foram ofertadas as contrarrazões (ID 9403882.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de apelação manejado pela ora recorrente mostrava-se improcedente, haja vista que a notificação não fora sequer entregue no endereço constante do contrato.

Como se sabe, O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo
interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno
do tribunal.

§ 1º Na petição de
agravo
interno
, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se, que a instituição financeira recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que constituiu o devedor em mora, bastando o envio da notificação.

Ora, pelo que se denota, restou amplamente demonstrado na decisão ora vergastada que a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato, mas devolvida sob a justificativa “não procurado”, ou seja, não foi recebida nem pelo devedor nem por terceiro.

Nesse sentido, é a Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AUSENTE O PRESSUPOSTO DA COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dessa forma, não foi cumprida a formalidade prevista no Decreto-lei n. 911/69 para a constituição em mora da devedora. 2. Ademais, a jurisprudência do STJ considera imprescindível que a notificação seja efetivamente recebida, pelo destinatário ou terceiros, no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, para fins de constituição em mora do devedor. 3. Assim, tendo em vista que a notificação do réu para constituí-lo em mora é essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão, deve a ação ser julgada extinta, sem resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e desprovido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio do ano de 2020. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr Ricardo Ferreira Nunes Desembarga (3259265, 3259265, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-06-30)

Ora, como bem delineado no julgado atacado, “não se desconhece que é prescindível a assinatura do próprio devedor/destinatário no aviso de recebimento de carta registrada, no entanto, in casu, como já mencionado alhures, não houve a correta constituição do devedor em mora, pois, embora a carta AR tenha sido enviada para o seu endereço, ela não foi entregue, tendo em vista que retornou pelo motivo “não procurado” (ID 8350647).”

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que nega provimento ao recurso de apelação interposto face da sentença de extinção sem resolução e mérito, face a ausência de constituição em mora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática ID 9036785 em sua integralidade.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 08/06/2022